Tribunal: TJDFT
Processo: 0754369-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. CONSULTA E CIRURGIA. INOBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO 93 DAS JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ.
1. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência da recorrente, que necessita realizar seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde – SUS.
2. Não é possível que se alegue a necessidade de respeito à fila quando a própria autora foi preterida, uma vez que sua solicitação de consulta – coluna foi inserida em 01/02/2022 e já estão sendo atendidas as solicitações de 18/07/2022.
3. Quanto ao tratamento cirúrgico de pterígio, estão sendo atendidas as solicitações inseridas em 09/2020 (ID 44696173 - Pág. 7), enquanto a Autora foi inserida em 04/03/2021. A não realização da cirurgia causa a manutenção do desconforto ocular, vermelhidão, ardência e lacrimejamento, com custo indicado de R$ 2.000,00, que se imagina ser inferior para o poder público. O risco de agravamento da doença e risco de danos à visão acabam por ser mais custosos ao erário do que a realização da cirurgia.
4. Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” Tal prazo deve ser respeitado pelo ente público, diante do maior risco que sofrem as pessoas que aguardam em inacabáveis esperas de atendimento de saúde.
5. A CF garante a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para confirmar os efeitos da tutela antecipada recursal e reformar a sentença para determinar que o Distrito Federal forneça, na rede pública ou privada às expensas do erário: 1) Consulta em ortopedia – coluna e; 2) Cirurgia de tratamento cirúrgico do pterígio, conforme prazo disposto na decisão que concedeu a tutela antecipada. Sem custas e sem honorários diante da ausência de recorrente vencido. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF para cumprimento.